Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMERGENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu pedido de prisão civil do alimentante sob o fundamento de que a maioridade do alimentando afasta a urgência a justificar a prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de decretação da prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentar, tendo em vista o atingimento da maioridade civil por parte do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, enunciando o artigo 528, § 3o, do CPC, que se o devedor de alimentos não pagar, nem se escusar, o juiz lhe decretará a prisão. A Súmula no 309 do STJ, a seu turno, quantifica que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".
4. O fundamento para a prisão por inadimplemento de alimentos é a urgente necessidade do alimentando, orientando-se a jurisprudência do STJ no sentido de que: “a prisão civil só se justifica se: i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC 392.521/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017).
5. Nos casos em que atingida a maioridade civil pelo alimentando, fica prejudicado o caráter emergencial da cobrança, diante da possibilidade de autossustento do alimentando, o que permite afastar o rito da coerção pessoal. A prisão civil somente se justifica quando eficaz para satisfazer as necessidades urgentes do alimentando, não sendo possível sua utilização como mera punição pelo inadimplemento da dívida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 309; HC 392.521/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017; HC n. 959.675/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 6/5/2025; TJDFT, Acórdão 1954599, 0737494-46.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024; Acórdão 1977921, 0753431-96.2024.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 1250485, 0704073-07.2020.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 20/05/2020, publicado no DJe: 01/06/2020.

(es)